Tribunal: STF
Processo: HC 230852
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESES DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Consoante o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os prazos indicados para a persecução penal são apenas parâmetros gerais, de forma que, para que se configure a ilegalidade por excesso de prazo é imprescindível, além da inobservância dos prazos processuais, a demonstração de efetivo descaso imotivado na condução do feito, o que, prima facie , não se verifica na hipótese. 4. Os requisitos da prisão preventiva não foram sequer examinadas pelo Tribunal Impetrado, sob o fundamento de que essa matéria já foi apreciada em writ anterior, já analisado por aquela Corte Estadual (HC n. 0006512-48.2022.8.17.9000 e no HC n. 008503-59.2022.8.17.9000), ficando impedido, portanto, este Superior Tribunal de Justiça de apreciar as teses defensivas, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, no mais, desprovido” (eDOC.09).



    Narra a impetrante que: a) a paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos art. 121, §2º, incisos II e VI, do CPB; b) há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a paciente foi denunciado em 05.05.2021 e está em prisão preventiva desde 19.07.2021, ou seja, há mais de dois anos, sem que se tenha findado a primeira fase do julgamento escalonado do Júri. 



    À vista do exposto, requer a concessão de liberdade provisória.



    Em 19.09.2023 posterguei o exame da tutela de urgência e solicitei informações ao juiz de 1° grau (eDOC.19)



    As informações foram prestadas (eDOC.21).



    É o relatório. Decido.



  1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei).



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, colho da resposta ao pedido de informações a seguinte cronologia processual:



    “Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público (22/03/2021), pela suposta prática, em coautoria, do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e VI, do CPB. (ID 77453835)  Recebida a denúncia (05/05/2021), na mesma oportunidade foi decretada a sua prisão preventiva, cuja ordem foi cumprida aos 19/07/2021, conforme registra seu prontuário carcerário. (ID 79967509) 



    Devidamente citado (03/08/2021), em que pese ter informado ao Oficial de Justiça possuir advogado particular, não ofereceu resposta à acusação no prazo do art. 406, do CPP, bem como não constituiu defensor nos autos. (ID 85364683). Dessa forma, ultrapassado o decêndio do prazo legal, conforme previsão do art. 408, do CPP, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que apresentou a defesa inicial (26/01/2022). (ID 97570495) 



    Aos 07/03/2022, habilitou regularmente advogado nos autos, oportunidade em que formulou petição levantando preliminares e requerendo o arrolamento de testemunhas, cujos pedidos não foram conhecidos ante a preclusão consumativa. (ID 103622685) Foram realizadas audiências no dias 25/01/2023 e 03/07/2023 e a instrução do feito foi então concluída. (ID 125456034 e 140368421) 



    A prisão do acusado foi reavaliada e mantida pelo juízo. (ID 127922628) 



    Dessa forma, atualmente, encontra-se o feito aguardando a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e, posteriormente, pela Defesa. Sendo o que tinha de mais relevante a informar, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.” 



    Entendo que resta evidenciado retardamento injustificado na formação da culpa do acusado. Transcorrido período superior a 2 (dois) anos, desde o cumprimento da custódia cautelar do paciente, ainda não houve o encerramento da primeira fase do julgamento escalonado do Júri. O caminhar dos atos processuais tampouco indica que deslinde do feito se avizinha.



    Observo que a denúncia foi recebida em 05.05.2021 e o ora paciente constitui advogado e apresentou resposta à acusação em 07/03/2022, mas a primeira audiência de instrução fora realizada quase 1 (um) ano após o início da ação penal, em em 25.01.2023. Não bastasse, consoante depreende-se de consulta aos autos de 1º grau, disponível no sítio eletrônico do TJPE, transcorrido mais de 02 (dois) meses desde a prestação de informações pelo Juízo a quo, em 08.08.2023, não houve até o momento movimentação processual para conclusão dos autos para prolação de sentença. 



    Quanto ao ponto, friso que, apesar de não desconhecer a sobrecarga de trabalho dos juízos de primeiro grau, esse fato não pode servir como fundamento a justificar o alongar desproporcional da marcha processual, especialmente quando se está a julgar réu preso preventivamente. 



    Por outro lado, o crime é de especial gravidade. Conforme observado pelas instâncias antecedentes, o modus operandi efetivamente revela a periculosidade do paciente. 



     Nesse contexto, há que ser concedida a ordem, em menor extensão, com o fim de garantir ao paciente a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, em menor extensão, para determinar ao Juízo da causa que conclua a instrução processual e encerre a primeira fase do Júri no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da notificação desta decisão. Ultimado o prazo, comunique a esta Corte o cumprimento da ordem ou demonstre a impossibilidade de fazê-lo.



    Comunique-se com urgência ao Juiz singular. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente